Tribunal: TJDFT
Processo: 0029110-94.2013.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INOCORRÊNCIA. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL. SÚMULA 240 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, ou, em se tratando de execução, satisfação ou elisão do débito exequendo, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III). .

2. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por não ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, §1o).

3. Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo com lastro no abandono, ainda que se encontre na fase executiva, tem como premissa provocação dela originária volvida a esse desenlace, uma vez que, já tendo se aperfeiçoado a lide, assiste-lhe a faculdade de vê-la resolvida de conformidade com suas expectativas, carecendo de respaldo o provimento extintivo que omite essa providência, conquanto tenha sido a parte autora instada a impulsioná-lo e, ainda assim, permanecido inerte, por encerrar a resolução prestação de jurisdição de ofício em descompasso com o princípio dispositivo (STJ, Súmula 240).

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.